Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. CONTRATO ACESSÓRIO DE FINANCIAMENTO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DOS AUTORES EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 54-F, §4o do CDC determina a invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo, nos termos do caput deste artigo, ressalvado ao fornecedor do crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos.
2. A cédula de crédito bancária somente foi firmada para viabilizar a aquisição dos móveis planejados, caso a rescisão contratual seja acolhida, produzirá efeitos no contrato de financiamento, e por estar presente a probabilidade do direito da parte agravante, deve ser determinada a suspensão da exigibilidade da cobrança e que a empresa se abstenha de inscrevê-los em cadastro negativo de crédito.
3. Recurso conhecido e provido, para suspender a exigibilidade da cobrança das parcelas vencidas e se abster de inscrevê-los nos cadastros de proteção ao crédito.